Tribunal: TJES
Processo: 5016046-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016046-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO DANIEL CARNIELLI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. RECUSA FUNDAMENTADA DE BENS MÓVEIS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PROTESTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. DESNECESSIDADE DE PROTESTO INDIVIDUAL DO FIADOR. FIANÇA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O agravante sustenta que a execução estaria integralmente garantida por penhora de bens móveis avaliados em valor superior ao débito, alega inexigibilidade do título por ausência de protesto individualizado em seu nome e defende a extinção da fiança em razão da expiração do prazo e da ocorrência de novação sem sua anuência. A tutela recursal foi indeferida, sobreveio agravo interno, com contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a penhora de bens móveis, recusada pelo exequente com fundamento na ordem legal do art. 835 do CPC, configura garantia suficiente para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos; (ii) estabelecer se a ausência de protesto individualizado em nome do fiador torna inexigível o contrato de câmbio protestado em face da devedora principal; (iii) determinar se houve extinção da fiança por expiração do prazo ou novação das obrigações sem anuência do fiador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor exige, cumulativamente, requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

4.

A execução se realiza no interesse do credor, que pode recusar bens indicados à penhora quando não observada a ordem legal de preferência do art. 835 do CPC, especialmente quando ofertados bens móveis em detrimento de dinheiro.

5.

A controvérsia acerca da idoneidade da garantia, diante da recusa formal e fundamentada do exequente, impede o reconhecimento da plena segurança do juízo e obsta a suspensão da execução.

6.

O art. 75 da Lei nº 4.728/1965 exige o protesto do contrato de câmbio como condição para a ação executiva, sendo suficiente o protesto realizado em face da devedora principal, inexistindo previsão legal de protesto individualizado do fiador.

7.

O fiador que se obriga como devedor solidário e principal pagador, com renúncia ao benefício de ordem, submete-se à força executiva do título protestado contra a afiançada.

8.

A cláusula contratual, prevista na 7ª carta de fiança, que prevê a prorrogação da garantia enquanto existirem obrigações pendentes de liquidação afasta, em tese, a alegação de extinção automática da fiança pelo decurso do prazo.

9.

A ausência de juntada do inteiro teor dos aditivos contratuais impede a verificação da ocorrência de novação apta a exonerar o fiador, afastando a probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, inclusive a garantia integral e incontroversa do juízo.

2.

O exequente pode recusar bem ofertado à penhora quando não observada a ordem legal do art. 835 do CPC, inexistindo garantia apta sem sua aceitação.

3.

O protesto do contrato de câmbio em face da devedora principal satisfaz a condição do art. 75 da Lei nº 4.728/1965, sendo desnecessário protesto individualizado do fiador solidário.

4.

A alegação de novação ou extinção da fiança depende da comprovação do conteúdo dos aditivos contratuais, não sendo suficiente mera afirmação desacompanhada de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 835, 847 e 919, § 1º; Lei nº 4.728/1965, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2106789-18.2025.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 30/04/2025; TJRS, AI 5127630-07.2024.8.21.7000, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 22/07/2024; STJ, REsp 701.226/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24/10/2006; TJRS, AI 5187222-79.2024.8.21.7000, Relª Desª Fabiana Zilles, j. 11/10/2024; TJPR, ApCiv 0001660-18.2009.8.16.0123, Rel. Des. Subst. Victor Martim Batschke, j. 24/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5016046-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO DANIEL CARNIELLI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO DANIEL CARNIELLI
em razão da decisão (id. 78314306) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos dos Embargos à Execução nº 5002732-69.2025.8.08.0008, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais (id. 16140367), o agravante sustenta, em síntese, que a execução está plenamente garantida por penhora de bens móveis avaliados em R$ 3.700.000,00, montante superior ao débito atualizado de R$ 3.116.297,88, de modo que a recusa do banco agrava a onerosidade da execução sem fundamentação concreta.

Aduz que o título executivo é inexigível em relação à sua pessoa por ausência de protesto individualizado em seu nome, condição de procedibilidade prevista no art. 75 da Lei nº 4.728/65 para contratos de câmbio.

Defende, outrossim, a extinção da fiança pela expiração do prazo de validade das garantias prestadas e pela ocorrência de novação das obrigações principais sem a sua anuência, ressaltando que se desligou da sociedade empresária devedora em janeiro de 2023 e que a última carta de fiança por ele assinada expirou em 18/08/2023, sendo os aditamentos posteriores amparados em documento com assinatura falsificada.

Decisão de indeferimento da tutela antecipada recursal (id. 16523735).

Agravo interno manejado no id. 17211681.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 17851611 e id. 17851614).

A concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional e exige a presença cumulativa de três requisitos: requerimento da parte, probabilidade do direito e perigo de dano (tutela de urgência), e a garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC).

No tocante à garantia do juízo, embora tenha sido lavrado auto de penhora de bens móveis em valor nominalmente superior ao débito, depreendo que o exequente-agravado manifestou recusa formal e fundamentada, invocando a ordem de preferência legal estabelecida no art. 835 do CPC, que prioriza dinheiro em espécie.

Consigno que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), cabendo a este a faculdade de recusar bens indicados à constrição quando não observada a gradação legal, especialmente quando se trata de bens móveis de difícil alienação em detrimento de ativos financeiros.

A existência de controvérsia sobre a idoneidade da garantia impede o reconhecimento da segurança plena do juízo, inviabilizando a suspensão do feito executivo.

Corroborando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA ACERCA DA RECUSA PELA EXEQUENTE/EMBARGADA DO VEÍCULO OFERECIDO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, PARA QUE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEJAM RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO. Não acolhimento. Execução que se desenvolve no interesse do credor.
Indicação de bem à penhora fora da ordem preferencial do artigo 835 do CPC que depende da aceitação do Exequente, o que não ocorreu no caso em tela. Execução que não está garantida por penhora, depósito ou caução (CPC, artigo 919, § 1º), que impede a atribuição do efeito suspensivo pretendido
. Ausência dos requisitos legais cumulativos para a suspensão pretendida. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2106789-18.2025.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025) (TJSP; AI 2106789-18.2025.8.26.0000; Taboão da Serra; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Pazine Neto; Julg. 30/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. Trata-se de analisar Agravo de Instrumento em que a parte agravante pretende a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução sem a atribuição de efeito suspensivo. 2. Via de regra, a interposição de embargos à execução, não suspende a execução. A concessão do efeito suspensivo aos embargos exige que o embargante faça o requerimento, demonstre os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e ofereça segurança ao juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, de acordo com o disposto no artigo 919, § 1º, do CPC. Os requisitos mencionados são cumulativos, o que significa que a ausência de qualquer um deles é o bastante para não conceder

o efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Vale ressaltar que a execução segue os interesses da parte exequente. Caso o exequente não aceite o bem oferecido, mesmo que sua manifestação seja intempestiva, a solicitação deve ser acolhida, especialmente porque, sem isso, a execução ficará sem garantia
. 4. Importante destacar que, conforme o disposto no artigo 847 do CPC, que regula a modificação da penhora, não há impedimento para que o credor solicite, a qualquer momento, a alteração da penhora, desde que comprove que a modificação será menos onerosa para ele e que não trará prejuízo ao exequente. 5. No caso dos autos, observa-se que foi indicada uma câmara frigorífica, descrita Nota Fiscal nº 000.045.476, para garantia da execução, porém, houve manifestação da parte exequente sobre a garantia ofertada, a qual não aceitou o referido bem com base na ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 6. Do que se infere do processo, embora a parte embargada tenha se pronunciado sobre a garantia oferecida dois dias após o término do prazo, a intempestividade não deve prevalecer sobre a vontade da parte, que deseja que a ordem preferencial da penhora seja respeitada, conforme o art. 835 do CPC, especialmente porque, como já dito, a execução é realizada em benefício e no interesse do credor. Ademais, o oferecimento do bem dado em garantia, sem a manifestação do credor, não implica em aceitação tácita, não configurando um prazo preclusivo que se sobreponha à vontade da parte. 7. Assim, não estando garantida, vai mantida a decisão que deixou de atribuir o efeito suspensivo à execução. 8. Tendo em vista a análise do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o conteúdo dos Embargos de Declaração. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. (TJRS; AI 5127630-07.2024.8.21.7000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Leandro Raul Klippel; Julg. 22/07/2024; DJERS 29/07/2024)

Não fosse isso, o recorrente não preencheu os demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Isso porque, a tese de nulidade da execução por ausência de protesto do fiador não se sustenta. O artigo 75 da Lei nº 4.728/1965 exige o protesto do contrato de câmbio como condição para a ação executiva. Uma vez protestado o título em face da devedora principal – fato incontroverso -, a condição de procedibilidade está satisfeita para toda a relação obrigacional. Considerando que o agravante se obrigou como devedor solidário e principal pagador, renunciando expressamente ao benefício de ordem, a força executiva do título estende-se a ele independentemente de protesto individualizado, visto que sua obrigação é acessória e solidária à da afiançada.

A respeito do tema, cito:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. CARTA DE FIANÇA. EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. -
"A carta de fiança não constitui título executivo; o credor só tem ação de execução contra o fiador, se dispuser de
título executivo contra o devedor da obrigação principal
."
(Eresp 113.881-MG). - Processo extinto sem julgamento do mérito. Honorários advocatícios. Excessividade. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 701.226/PR, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2006, DJ de 11/12/2006, p. 364.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento em face de decisão que desacolheu a exceção de pré-executividade oposta no bojo da execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à seguinte questão: A) ilegitimidade passiva do agravante; b) carência da ação. III. Razões de decidir 3. Ilegitimidade passiva afastada. Contrato objeto da presente execução, firmado em 25/01/2019, com liquidação prevista para 09/07/2019, encontrava-se garantido pela fiança prestada pelo executado, uma vez que as dívidas oriundas deste foram contraídas, vencidas e inadimplidas durante a vigência da fiança. 4. Notificação enviada ao banco que apenas informa não haver interesse na renovação automática da fiança, não importando, portanto, no encerramento prévio da garantia. 5. Carta fiança que prevê expressamente a possibilidade de prorrogação do prazo, em caso de existirem obrigações pendentes de liquidação. Existência de obrigações em aberto à época do encerramento previsto para a fiança. Aditivos contratuais que se referem unicamente a prorrogação do prazo para pagamento, não consistindo em novas contratações.
6. Afastada a alegação de carência da ação. O artigo 75 da Lei nº 4.728, caput, dispõe que o contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva. ausência de previsão legal específica de que haja o protesto em face dos fiadores. Incontroverso o fato de o título ter sido regularmente protestado em face do devedor principal
. 7. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. lV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. ---------------------------------- dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.728, art. 75, caput. (TJRS; AI 5187222-79.2024.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Fabiana Zilles; Julg. 11/10/2024; DJERS 18/10/2024)

Relativamente à extinção da fiança e ocorrência de novação, noto que o agravante fundamenta sua tese na expiração do prazo da carta de fiança assinada em 24/08/2022. Todavia, a referida cláusula 3ª do instrumento prevê expressamente a possibilidade de prorrogação da garantia enquanto existirem obrigações pendentes de liquidação pela afiançada.

Outrossim, a simples alegação de que a data formal dos aditivos (30/08/2023) seria posterior ao vencimento original da fiança (18/08/2023) não é suficiente para, de plano, afastar a garantia.

Isso porque o agravante não colacionou aos autos o inteiro teor dos aditivos firmados em 30/08/2023, o que impede a aferição do conteúdo das novas obrigações e se estas, de fato, configuram novação apta a exonerar o fiador, ou se representam mera renegociação da dívida garantida, hipótese que não romperia o vínculo fidejussório. A ausência de juntada do referido documento impede a aferição dos elementos inerentes à sua celebração e, consequentemente, da alegação de exoneração da garantia.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CÂMBIO. FIADORES.
Ilegitimidade passiva. Carta de fiança com prazo determinado. Prorrogação em caso de obrigação pendente de liquidação. Previsão expressa. Dívidas contraídas, vencidas e inadimplidas durante a vigência da fiança
. Legitimidade passiva reconhecida. Excesso de execução. Laudo pericial que aponta possível excesso em razão da aplicação de correção monetária. Ausência de pactuação. Irrelevante. Correção monetária que serve à recomposição da moeda e não representa acréscimo ao valor cobrado. Incidência que deve ocorrer desde o vencimento do débito. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Honorários. Majoração. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0001660-18.2009.8.16.0123; Palmas; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Martim Batschke; Julg. 24/04/2023; DJPR 25/04/2023)

Portanto, a ausência do inteiro teor dos aditivos nos autos do agravo impede a verificação imediata da natureza jurídica dessas alterações, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento; ao passo que
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________

VOTO COMPLEMENTAR

Ouvi atentamente a sustentação oral do Ilustre advogado da parte agravante e saliento que, em relação à fiança, os fundamentos do desprovimento do recurso relacionam-se exclusivamente acerca da validade da 7ª carta de fiança, subscrita em 24/08/2023.

Tal circunstância deve-se ao fato de que pende sobre a 8ª carta de fiança apontamento de falsidade de assinatura, bem como foi deferida tutela de urgência suspendendo a exigibilidade da referida carta de fiança.

Em relação a 7ª carta de fiança corroboro do entendimento externado pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery na decisão liminar, no sentido de que a cláusula 3ª prevê expressamente a possibilidade de prorrogação da garantia enquanto existirem obrigações pendentes de liquidação pela afiançada.
In verbis:

“03. O prazo de validade desta fiança de 359 (Trezentos e cinquenta e nove) dias, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado, desde que existam obrigações garantidas por esta fiança, pendentes de liquidação pela afiançada.”

Então, havendo a possibilidade de prorrogação prevista expressamente, enquanto as obrigações pactuadas estivessem pendentes de liquidação, o vínculo fidejussório permaneceria válido.

Saliento, por fim, que, ainda que a 8ª carta de fiança não tenha sido objeto de análise por este Juízo, a clausula que permite a possibilidade de prorrogação existente na 7ª carta e na 8ª carta são idênticas, senão vejamos:

7ª carta de fiança:
“03. O prazo de validade desta fiança é de 359 (Trezentos e cinquenta e nove) dias, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado, desde que existam obrigações garantidas por esta fiança, pendentes de liquidação pela afiançada.”

8ª carta de fiança:
“03. O prazo de validade desta fiança é de 361 (Trezentos e sessenta e um) dias, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado, desde que existam obrigações garantidas por esta fiança, pendentes de liquidação pela afiançada.”

Assim, não é possível acolher o argumento lançado na tribuna de que a prorrogação automática só estava prevista na 8ª carta. Ao contrário, partindo do pressuposto que o próprio agravante concorda que a cláusula existente na 8ª carta de fiança prevê a prorrogação automática da garantia e essa cláusula é idêntica àquela existente na 7ª carta, conclui-se que o próprio agravante reconhece a prorrogação automática da garantia em razão da previsão existente na cláusula 3ª da 7ª carta de fiança.

Mantenho, pois, o voto exarado que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)